Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumprido mandado de busca e apreensão na residência do acusado, com a apreensão de diversos entorpecentes acondicionados em porções individuais, balanças de precisão, anotações relacionadas à venda das drogas, aliadas à confissão espontânea e demais provas produzidas ao longo da persecução penal, a materialidade e a autoria delitivas são indene de dúvidas.
2. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Em que pese os argumentos da defesa, no sentido da inconstitucionalidade do referido enunciado, bem como a possibilidade de revisão de seu teor por aquela Corte de Justiça, a Súmula n. 231 encontra-se vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
4. Apelação conhecida e não provida.